Tribunal: TCU
Processo: 028.173/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP contra decisão do Acórdão 104.14/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 10414/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de alteração da aposentadoria da Sra. Cleide Leite Pedroso Cardoso foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Cleide Leite Pedroso Cardoso, ordenando, excepcionalmente, o seu registro; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 10414/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Sra. Cleide Leite Pedroso Cardoso.